Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715903-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA FERREIRA DE PAULA tendo por objeto a r. decisão (ID 16763797 - Pág. 28 ou ID 64664246 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de indenização por danos morais no 0704533-73.2020.8.07.0006. Na ação originária, a agravante junta aos autos 04 registros de inadimplência junto ao SPC todos da agravada, TIM CELULAR S/A, títulos vencidos em 20/09, 20/10, 20/11 e 20/12/2019 (ID 16763797 - Pág. 20 ou ID 64361620 - Pág. 2). Alega que nunca travou relação jurídica de direito material com o agravado e acredita tratar-se de fraude perpetrada por terceiros. Noticiou o fato à autoridade policial e juntou aos autos cópia dos boletins de ocorrência registradas no DF e no Rio de Janeiro. Aponta que devido às restrições apontadas, estaria impedida de contratar ou de realizar compras a prazo ou qualquer outra operação que exija numeração de seu CPF, situação que qualifica como "bastante embaraçosa". Requereu a concessão da tutela de urgência antecipada, no sentido de determinar à agravada que providenciasse a suspensão dos 04 registros bem como que se abstenha de registrar novos apontamentos vinculados a essa contratação apontada como fraudulenta. Sucintamente, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “A parte autora pede, em antecipação de tutela, a baixa da restrição imposta ao seu nome, tendo em vista não ter celebrado com a ré os contratos que deram causa à restrição. O pedido formulado não dispensa a oitiva da parte contrária” (ID 16763797 - Pág. 28 ou ID 64664246 - Pág. 1). O autor opôs embargos de declaração (ID 16763797 - Pág. 31 ou ID 64736178 - Pág. 1) que foram rejeitados (ID 16763797 - Pág. 37 ou ID 65009112 - Pág. 1). Inconformada, a autora da ação recorre requerendo a concessão de efeito suspensivo-ativo com o deferimento do pedido de tutela de urgência, proferindo-se liminar para retirada de seu nome do rol de inadimplentes do SPC/SERASA até definitiva apreciação e julgamento do mérito do vertente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Assiste razão ao ilustre Juízo a quo quando assinala que a convicção de inexistência do vínculo jurídico há de passar necessariamente pelo contraditório e pela instrução probatória do processo de conhecimento. Contudo, os documentos ora acostados oferecem grau de probabilidade da existência do direito em relação à alegação da agravante de que não teria realizado a transação comercial com a empresa de telefonia agravante. A agravante acosta registrou de ocorrência na Delegacia OnLine - RO 0722020/200941-05, Circunscrição: 072a.Delegacia de Polícia Polícia Civil do Rio de Janeiro com a seguinte narrativa: "Moro em Brasília e durante a consulta do meu CPF descobri que havia faturas em aberto a operadora TIM em meu nome, o qual foi negativado! Essas faturas são referentes à instalação de serviço de internet no endereço: Avenida Boris 266, Mutondo, São Gonçalo RJ, telefone: (21) 96520-7673. Esses dados me foram prestados pela operadora TIM (protocolo: 2020512424004). Esclareço que nunca solicitei tal pedido, bem como nunca estive no município de São Gonçalo RJ" (ID 16763797 - Pág. 22 ou ID 64361621 - Pág. 1). Semelhante descrição foi realizada também perante a 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho/DF: "Informa que, após consultar seu CPF, verificou que existem faturas em aberto da operadora TIM em seu nome resultando na negativação de seu CPF. Relata que fez contato telefônico com a operadora, ocasião em que foi informada que as faturas são referentes ao serviço de internet fixa, instalada no dia 31/07/2019, vinculada ao seguinte endereço: Rua Boris 266, Mutondo, São Gonçalo/RJ... (...) Ressalta que nunca solicitou o referido serviço, que não é cliente da operadora TIM e que não tem qualquer vínculo com município de São Gonçalo no Rio de Janeiro, inclusive desconhece o endereço supracitado. (...) Representação: 'Neste ato manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial em desfavor do autor do ilícito noticiado a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis..." (ID 64361622 - Pág. 2 Num. 16763797 - Pág. 25). Os dois registros policiais dão plausibilidade aos fatos alegados, dentre eles que a autora reside no Distrito Federal e não no Rio de Janeiro, permitindo, pois, em caráter excepcional, a concessão da medida de urgência pleiteada. É inegável que cobranças por débito não contraído, como afirma a agravante, têm aptidão de causar aborrecimento àquela que, a princípio, nada deve. A negativação de seu nome certamente causa dano grave diante do presumido e alegadamente indevido abalo de crédito. Outrossim, não verifico a ocorrência do risco inverso em caso de deferimento do pleito ora formulado. Com essas considerações, sem prejuízo de eventual reexame pelo juízo do feito à luz do contraditório, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar a retirada do nome da Agravante do rol de inadimplentes do SPC/SERASA , ao menos até a apreciação e julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para cumprir a presente decisão e para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique o ilustre Juízo a quo da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator